Tribunal: TJES
Processo: 5005421-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005421-77.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005421-77.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: CLARO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença lançada no id. 3649309, integrada no id. 3649319, que julgou procedentes os
embargos à execução fiscal
opostos em seu desfavor por
CLARO S/A
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, incisos I e II do CPC
.

Em suas razões (id. 3649315), aduz o recorrente, em suma, a ausência de decadência do crédito executado, uma vez que o marco temporal para o início do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte ao qual poderia o lançamento ter sido realizado, já que o crédito perseguido não foi pago, ainda que à menor, pelo Embargante.

Defende, também, que os honorários advocatícios foram aplicados em desacordo com a realidade dos autos, devendo ser fixados em valor razoável com base no critério da equidade.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a ocorrência da decadência lastreada no art. 150, §4º do CTN ou, eventualmente, no caso de manutenção, para que seja a verba sucumbencial fixada de forma equitativa.

Contrarrazões id. 3649324 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

É cediço que a decadência é uma forma extintiva do direito subjetivo do sujeito ativo, constante de uma relação jurídica de direito. Tal instituto visa atacar o próprio direito, isto é, promove o seu decaimento ou perecimento, de forma que obsta a constituição do crédito tributário pelo Fisco.

O Código Tributário Nacional traz dois comandos atinentes à decadência para constituição do crédito tributário, são eles o artigo 173, inciso I e o art. 150, §4º. O artigo 173 prevê como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado e o art. 150, §4º estabelece como marco inicial a data do fato gerador.

Nesse ponto, rememoro que o ICMS é tributo cujo lançamento se dá por homologação (art. 150 do CTN), em que o próprio sujeito passivo declara a ocorrência do fato gerador e efetua o respectivo pagamento, tendo a Fazenda Pública, em regra, o prazo de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, para homologá-lo.

Todavia, caso o sujeito passivo não declare a ocorrência do fato gerador, o lançamento por homologação se transmuda em lançamento de ofício (art. 173, I, do CTN), iniciando-se o prazo decadência de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

Lado outro, nos casos em que há pagamento antecipado e parcial, a jurisprudência vem se posicionando de forma pacífica no sentido de que o prazo de decadência para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do fato gerador, aplicando-se o art. 150, § 4º, do CTN.

No caso vertente, o auto de infração objeto da execução fiscal apontou que a apelada deixou de recolher ICMS sobre prestações onerosas de serviços de comunicação no período de janeiro/2007 a agosto/2007. A apelada, por seu turno, apresentou impugnação no âmbito administrativo alegando o pagamento a menor do imposto neste período, e apresentando as respectivas DUA’s (id. 3649290).

Ao rejeitar a referida peça de defesa, o fisco estadual apontou que “
no caso em tela, o sujeito passivo apurou o tributo em desacordo com a legislação, sendo necessário o Fisco promover o lançamento de ofício relativo à parte faltante. Essa parte reclamada pela Fazenda Estadual não integra o lançamento por homologação, razão pela qual foi lançada de ofício”
– id. 3649291 (p. 48/50).

Ocorre que, assim como o magistrado primevo, entendo que as guias de pagamento apresentadas pela apelada demonstram o recolhimento de ICMS no período apurado (janeiro a agosto de 2007), relativo a serviços de comunicação id. 3649291 (p. 31/38).

Assim, ainda que o pagamento tenha sido a menor, a situação que se apresenta é a de pagamento antecipado parcial (ou princípio de pagamento) de imposto sujeito à homologação, decorrente de diferenças não declaradas pela contribuinte, o que atrai a incidência do art. 150, §4º do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. (...) § 4º
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito
, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (destaque não original)

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
ICMS. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4º, DO CTN. PRECEDENTES
.

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 -
Nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN
, salvo a comprovação de dolo, fraude ou simulação. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1301935/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL DECADÊNCIA PARCIAL PAGAMENTO A MENOR APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA MÉRITO - ICMS TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO E CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ESTADOS DISTINTOS IRRELEVÂNCIA - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, inc. I, do CTN, é reservada às hipóteses em que não há declaração do débito.
Por conseguinte, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza a declaração prévia do débito e faz o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, como é o caso dos autos, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN. Prejudicial de mérito acolhida
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024180028011, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. CREDITAMENTO DO ICMS RECOLHIDO NA COMPRA DE COMBUSTÍVEL UTILIZÁVEL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ATIVO IMOBILIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, inc. I, do CTN, é reservada às hipóteses em que não há declaração do débito. In casu , como houve a declaração dos débitos, já que a autuação decorre do suposto creditamento indevido de ICMS, a contagem do prazo decadencial de 05 (cinco) anos deve iniciar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN, de modo que pertinente a alegação da apelante no sentido de serem indevidos os créditos anteriores ao mês de agosto/2009, considerando a notificação ocorrida em agosto/2014.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024170086615, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 08/04/2019)

Destaco, ainda, o mesmo entendimento exarado por outros tribunais estaduais em situações análogas a presente:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DO WRIT. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA E INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE APUROU O DÉBITO DE ICMS DEVIDO PELA EMPRESA IMPETRANTE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. (...) 2. O respectivo crédito tributário que deu origem à CDA - objeto destes autos - decorre de débitos de ICMS devidos pela Impetrante no exercício da sua atividade empresarial, situação sujeita aludido tributo ao lançamento por homologação, no qual o contribuinte antecipa o pagamento sem a intervenção do Fisco e, posteriormente, incumbe à Autoridade Administrativa proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. Nessa ordem, a tese de decadência tributária não merece prosperar. 3. A incidência do ICMS se dá, em regra, por homologação, situação que enseja a aplicação das diretrizes do art. 150, §4º do CTN, cuja sistemática para contagem do prazo decadencial deve considerar as seguintes hipóteses: a) se o contribuinte não declarar e não pagar, aplicar-se-á a regra do art. 173 do CTN, tendo o Fisco o prazo de cinco anos – contados do primeiro dia do exercício seguinte – para constituir o crédito tributário (não declarado e não pago); b)
se o contribuinte declarar o que entende ser devido e pagar o respectivo valor, e, posteriormente, na ocasião do processo de apuração, o Fisco verificar que o valor que o contribuinte deveria ter declarado deveria ser um valor diferente daquele declarado, aplicar-se-á a regra disposta no art. 150 do CTN, que alude que o Fisco, tem (5) cinco anos para constituir a diferença não declarada e não paga – contados da ocorrência do fato gerador – eis que houve o princípio de pagamento
. 4. In concreto, pelos elementos jungidos ao feito, a hipótese que se avista é de possível equívoco no lançamento do tributo (ICMS) pelo contribuinte, geradora da deflagração de procedimento administrativo fiscal, para apurar os débitos objeto da CDA ora contestada. 5. Ex vi do Auto de Infração lavrado pelo Fisco Estadual em outubro de 2015, relativo ao ICMS-Substituição Tributária, observa-se recolhimento a menor no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011. E, à luz das regras prescritas no art. 150, §4º do CTN (prazo de cinco anos – contados do primeiro dia do exercício seguinte – para o Fisco constituir o crédito tributário), teria o Ente Tributante até janeiro a dezembro de 2016 para homologar o lançamento e pagamento a menor realizado pelo contribuinte/Impetrante. (...) (TJAC, Relator (a): Waldirene Cordeiro, Número do Processo:0100195-28.2019.8.01.0000, Órgão julgador: Tribunal Pleno Jurisdicional, Data do julgamento: 20/11/2019; Data de registro: 21/11/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. CONSULTA ADMINISTRATIVA PENDÊNCIA DE ANÁLISE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO. GUERRA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO.

ART. 155, § 2º, INC. XII, ALÍNEA "G", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LC N° 24/1975. LEI N° 1.254/1996. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de comprovação a respeito de consulta ainda pendente de resposta e formulada pelo contribuinte à Secretaria de Estado da Fazenda Pública do Distrito Federal sobre dispositivos da legislação tributária é suficiente para rejeitar a tese de ilicitude de auto de infração decorrente do aproveitamento indevido de crédito fiscal. 2.
Diante da ocorrência do fato gerador do ICMS, imposto sujeito a lançamento por homologação, uma vez efetuado tempestivamente o pagamento pelo contribuinte, a Administração Pública, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, tem o prazo de cinco anos para efetuar o lançamento de ofício de eventual diferença devida não paga nem declarada
. (...) (TJDFT, Acórdão 1216705, 00042552420138070018, Relator: ALVARO CIARLINI,

3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 03/12/2019, destaque não original)

Cumpre, ainda, ressaltar que o STJ considera irrelevante, para efeitos da contagem do prazo decadencial, os motivos que justificam o pagamento a menor, bastando existência apenas do pagamento antecipado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO A MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN. EXEGESE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP PARADIGMA 973.733/SC. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Primeira Seção, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para a fixação do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, considera-se apenas a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública
, nos termos do art. 150, e parágrafos, do CTN. Súmula 83/STJ. 2. "
Não importa, para efeitos da contagem da decadência, perquirir as circunstâncias apresentadas pelo contribuinte para justificar o pagamento a menor.
A dedução aqui considerada (creditamento indevido) nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio da não cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela administração", de modo que "houve pagamento a menor de débito tributário em decorrência de creditamento indevido. Dessa forma, deve-se observar o disposto no art. 150, § 4º, do CTN" (AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 7/11/2011.). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1448906/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016, destaque não original)

Ademais, não se aplica
in casu
a exceção prevista no mencionado dispositivo legal, eis que sequer se vislumbra a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte da contribuinte.

Destarte, levando-se em conta que o auto de infração se refere às diferenças apuradas entre os meses de janeiro e agosto de 2007, o prazo decadencial para o lançamento do crédito pelo réu findou-se, então, em 31/08/2012. O auto de infração, todavia, foi lavrado em 09/10/2012. Por consequência, deve ser mantida a sentença ora vergastada.

Finalmente,
no que concerne à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses (
Tema 1.076
):

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Sendo assim, mesmo que o valor da causa seja elevado,
não vejo como acolher o pedido do apelante e arbitrar a verba sucumbencial por equidade, já que o referido precedente tem força vinculante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários advocatícios recursais, majoro em 1% (um por cento) o percentual fixado na sentença, em cada uma das gradações previstas no art. 85, §3º, incisos I e II do CPC, a saber, 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos e 9% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005421-77.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: CLARO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO A MENOR – PRAZO DECADENCIAL – TERMO INICIAL – FATO GERADOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Código Tributário Nacional traz dois comandos atinentes à decadência para constituição do crédito tributário, são eles o artigo 173, inciso I e o art. 150, §4º. O artigo 173 prevê como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado e o art. 150, §4º estabelece como marco inicial a data do fato gerador.

2.
Nesse ponto, rememoro que o ICMS é tributo cujo lançamento se dá por homologação (art. 150 do CTN), em que o próprio sujeito passivo declara a ocorrência do fato gerador e efetua o respectivo pagamento, tendo a Fazenda Pública, em regra, o prazo de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, para homologá-lo.

3.
Todavia, caso o sujeito passivo não declare a ocorrência do fato gerador, o lançamento por homologação se transmuda em lançamento de ofício (art. 173, I, do CTN), iniciando-se o prazo decadência de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Lado outro, nos casos em que há pagamento antecipado e parcial, a jurisprudência vem se posicionando de forma pacífica no sentido de que o prazo de decadência para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do fato gerador, aplicando-se o art. 150, § 4º, do CTN.

4.
No caso concreto, ainda que o pagamento tenha sido a menor, a situação que se apresenta é a de pagamento antecipado parcial (ou princípio de pagamento) de imposto sujeito à homologação, decorrente de diferenças não declaradas pela contribuinte, o que atrai a incidência do art. 150, §4º do CTN.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.